Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726799-92.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ELIEZER RAIMUNDO SOARES D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que o apelante apresentou a guia de recolhimento de custas, contudo, o comprovante acostado não permite ter certeza quanto ao pagamento do respectivo boleto, diante omissão quanto à operação realizada, se de agendamento ou pagamento. (ID 64445270) Assim, determino a intimação da parte apelante para que junte aos autos o comprovante de pagamento em sua integralidade ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator